Tribunal: TJSP
Processo: 1032809-41.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
*CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. MULTA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. A

Ementa:
*CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. MULTA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS)
3. A capitalização de juros em contrato bancário firmado após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), desde que prevista expressamente, é válida. Nova orientação, baseada no julgamento do REsp 973.827/RS (2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do CPC.
4. Houve previsão de multa de 2%, e não de 10%. Alegação diversa da verdade dos fatos.
5. Recurso não provido.*